Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009115-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA COSTA - CPF: 031.336.551-24 (PACIENTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MARCELO DA SILVA COSTA - CPF: 031.336.551-24 (PACIENTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), INDIARIA FERNANDES DO CARMO - CPF: 061.047.881-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIAS DE FATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E INCÊNDIO EM CASA HABITADA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA E SUSPENSA EM RAZÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS DE COMBATE À PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 – PORTARIA-CONJUNTA N.º 247/2020 DO EG. TJMT – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETADA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PRATICADAS –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
3.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO POR ESSE SODALÍCIO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DO PACIENTE – CRIMES IMPUTADOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que não são fatais nem peremptórios, de modo a admitirem dilações diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, já tendo sido iniciada a instrução criminal, que somente não se encerrou em razão da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos e atos processuais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mesmo porque se trata de situação excepcional e imprevisível, que exigiu medidas emergenciais e não de uma punição ao acusado.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, haja vista a existência de fortes indicativos de que, além de agredir fisicamente sua ex-companheira, o increpado teria, ainda, incendiado a residência dela, causando a perda do imóvel e de todos os bens móveis nele existentes, a demonstrar a maior periculosidade social que possui, a qual se reforça com o fato de responder a outras duas ações penais em curso, por crime de furto qualificado e direção sob efeito de álcool, a exigir que seja retirado cautelarmente da sociedade para assegurar a segurança pública, notadamente da ofendida, que, inclusive, afirmou sentir receio de que, com a soltura do seu ex-convivente, volte a sofrer ofensas à sua integridade física, já que desde o fim da relação que tiveram ele vem a ameaçando constantemente, o que torna insuficiente as restrições cautelares menos gravosas.

3.

Diante da ausência de análise pelo d. juízo singular do pedido de prisão domiciliar, não há como ser examinado diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, conquanto comprovadas as queimaduras sofridas pelo paciente, sem evidências de que está com a saúde extremamente debilitada e havendo demonstração de que o tratamento adequado está sendo dispensado pela unidade prisional, não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, porque não preenchidos os requisitos do art. 318, inc. II, do CPP, tampouco do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, mormente porque os delitos imputados envolvem violência e grave ameaça e a aludida recomendação não garante imunidade prisional,
pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

PACIENTE(S)

MARCELO DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 21 do Decreto-lei n.º 3.688/41 e no art. 306 da Lei n.º 9.503/97, bem como no art. 147, art. 163, parágrafo único, inc. I, e art. 250, §1º, inc. II, alínea
a
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente
sofreu queimaduras de 2º grau em seus membros superiores e inferiores
e o tratamento médico dispensado pelo estabelecimento prisional é insuficiente ao seu estado de saúde, além de, em razão desta enfermidade, estar inserido no
grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19)
, a ensejar a sua
soltura ou colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, in. II, do CPP e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Lado outro, assevera que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88
, porquanto se encontra respaldada em argumentos genéricos, que
são inaptos a demonstrar o
periculum libertatis.

Agrega, ainda, a tese de que o encarcerado é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não terá motivos para tumultuar a ordem pública e/ou a instrução criminal, tampouco atrapalhar a aplicação da lei penal, mostrando-se
eficazes e suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

E, em derradeiro, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde
19/01/2020
, ou seja, há mais de três meses, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, o que
violaria o princípio da razoável duração do processo
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a fim de que seja colocado em custódia domiciliar. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 40385478 ao ID 40385487.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, quando o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, entendeu não ser a matéria passível de análise durante o período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental, vindo-me os autos conclusos por sorteio.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40558468) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 40869984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 43022478).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Marcelo da Silva Costa
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar os delitos de vias de fato, conduzir veículo automotor sob influência de álcool, ameaça, dano qualificado e incêndio em casa habitada, tipificados
no art. 21 do Decreto-lei n.º 3.688/41, no art. 306 da Lei n.º 9.503/97, no art. 147, art. 163, parágrafo único, inc. I, e art. 250, §1º, inc. II, alínea
a
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, tendo como vítima sua ex-companheira
Indiara Fernandes do Carmo.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Ressai da prova pré-constituída que a prisão em flagrante do increpado deu-se no dia
19/01/2020
e, na mesma data, foi homologada e convertida em custódia preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada e recebida em
05/02/2020
. Citado, o acusado apresentou sua resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da custódia cautelar, requerimento este que em
17/02/2020
foi indeferido e, verificada a ausência de hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a audiência de instrução foi designada para
03/03/2020
, na qual inquiriu-se as testemunhas.

E, como não foi possível o recambiamento do réu, que se encontra custodiado na comarca de Cuiabá, para onde foi transferido para receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde, em razão das queimaduras que apresenta em seu corpo, a audiência em continuação foi determinada para o dia
31/03/2020
.

No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, a solenidade não ocorreu, pois os atos e prazos processuais foram suspensos a partir do dia
17/03/2020
com a edição da Portaria-Conjunta n.º
247/2020 do eg. TJMT, que dispõe sobre as medidas temporárias adotadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso de prevenção ao contágio pela COVID-19.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
19/01/2020
, ou seja, há mais de quatro meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso das autoridade judiciais na condução do feito
, cabendo frisar, neste aspecto, que a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim entendo porque, conforme o esclarecido nos elementos cognitivos contidos nos autos e das informações prestadas no presente
mandamus
, as
medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil, não tendo havido o encerramento da fase instrutória porque a audiência designada para o dia
30/03/2020
, na qual seria realizado o interrogatório do réu, teve que ser suspensa em razão da atual situação vivenciada pela pandemia do novo coronavírus, o que exigiu a suspensão dos atos e prazos processuais e, inclusive, o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, desde o dia
17/03/2020
, nos termos da supracitada
Portaria-Conjunta n.º
247/2020 do eg. TJMT, de 16 de março de 2020.

Assim, não há como considerar que houve
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as medidas sanitárias e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Impende ressaltar, nesse contexto, que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e, sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída a atual situação pandêmica vivenciada, que é excepcional e transitória, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De proêmio, ressalto que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental,
buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, notadamente na hipótese de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Nessa toada,
não tendo o subscritor do remédio heroico cuidado de trazer aos autos eletrônicos o decreto originário da prisão preventiva
, limitando-se a acostar a cópia da decisão que indeferiu o pedido revogatório da custódia cautelar, que, por óbvio, não contém toda a motivação despendida pela d. autoridade judiciária para justificar o enclausuramento provisório, o que também não foi suprido pela d. autoridade tida por coatora nas informações prestadas, esclareço que
fica restrito o exame das alegações pertinentes à inidoneidade da fundamentação contida na ordem prisional, ausência do
periculum libertatis
e suficiência das restrições menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, devendo ser considerado o
princípio da
confiança no juízo da causa
, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a necessidade da prisão preventiva, o qual considerou a persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar.

Feita essa ressalva, passo ao exame do mérito do presente
mandamus
.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade tida por coatora frisou que os elementos contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações da vítima, dão conta do suposto envolvimento do favorecido nessa ordem no cometimento dos crimes imputados.

E, em relação ao
periculum libertatis

ressaltou a imprescindibilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, em razão do
modus operandi
empregado, notadamente porque o segregado teria incendiado a residência da ofendida, acarretando a total destruição do imóvel e de todos os bens móveis existentes no local, a evidenciar a aparente personalidade desvirtuada e perigosa do increpado.

Com isso, concluiu que há um risco concreto de reiteração criminosa por parte do segregado, reforçado pelo fato de que responde a outros dois procedimentos criminais, um por furto qualificado [
Ação Penal n.º
87-52.2008.811.0079, código 15356
] e outro por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool [
Ação Penal n.º
11618-59.2014.811.0004, código 191861
], a indicar que este não é o seu primeiro envolvimento com prática ilícitas.

De fato, há muito a jurisprudência brasileira vem admitindo que as anotações penais ostentados pelo suspeito servem para indicar a sua aparente personalidade voltada para o mundo da ilicitude, por revelar uma contumácia delitiva que causa insegurança em toda a coletividade, a justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção do corpo social, uma vez que sugere a incapacidade do individuo de se controlar no meio social e, até mesmo, uma certeza pela impunidade, a sugerir que, colocado em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa mesma linha intelectiva
firmou-se o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT como se verifica no

Enunciado orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Na hipótese versada, além da aparente persistência no cometimento de condutas ilícitas, revelada pelas anotações penais que ostenta o paciente, ainda é possível inferir uma maior periculosidade social em razão da forma como supostamente agiu no cenário delituoso, pois não só agrediu fisicamente sua ex-companheira como, ainda, incendiou a residência dela, causando a perda do imóvel e de todos os bens móveis existentes no local.

Ademais, a ofendida afirmou ter receio de que, com a soltura do increpado, sofra novas ofensas à sua integridade física, uma vez que desde o fim da relação que tiveram ele a ameaça constantemente, a gerar um prognóstico de que um vez em liberdade não conterá o impulso agressivo e perigoso e poderá causar novas investidas criminosas contra sua ex-convivente.

Em sendo assim, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, entendo existirem evidências de que o paciente apresenta uma periculosidade social, o que demonstra o perigo que representa ao meio social, a justificar a sua manutenção em cárcere provisório, resguardando, assim, a integridade física e psíquica da ofendida.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Portanto, na contramão do que alega o impetrante, entendo que o pronunciamento judicial de 1º grau está devidamente motivado, haja vista que amparado em elementos concretos, extraídos da situação fática, que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltando que a liberdade do paciente pode gerar prejuízos futuros à ofendida e ao meio social, o que afasta qualquer argumento de que a medida constritiva está desproporcional ou ofensiva ao princípio da presunção de inocência, que foi excepcionado a bem da ordem pública.

Por consequência, não há como revogar a medida constritiva imposta ao paciente ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, uma vez que a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas contra sua ex-companheira, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social e a segurança das ofendida.

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, porque demonstrada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que revelam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
e satisfazem os requisitos legais do art. 312 e do art. 313, ambos do CPP.

3.

Da pretendida soltura ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1º grau
, conforme dispõem os artigos 4º e 5º, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma
,
idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
.

E especificamente na hipótese de o encarcerado apresentar uma doença grave, a jurisprudência é firme no sentido de que deve haver a efetiva comprovação da enfermidade; de que tal moléstia deixa o indivíduo extremamente debilitado; e, ainda, que o sistema prisional não é capaz de garantir os cuidados médicos de que necessita. Somente com a satisfação destes requisitos é que se admite a prisão em domicílio do sujeito acometido por uma grave doença.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. P
RISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO.
IDOSO E
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes

(...)

Habeas corpus não conhecido”
(HC 509.688/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

– negritei.

Partindo de tais premissas e examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifico que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil demonstrando ter sido o pedido de soltura ou prisão domiciliar, ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus, analisado em 1º grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

E mesmo que assim não fosse, conquanto tenham restado devidamente comprovadas as queimaduras sofridas pelo paciente [as quais, diga-se de passagem, foram ocasionadas pela sua suposta conduta ilícita de incendiar a residência da ofendida], o impetrante não demonstrou, de forma irrefutável, que o sujeito está com a saúde extremamente debilitada em razão da enfermidade, tampouco que está impossibilitado de receber o tratamento médico adequado no próprio estabelecimento prisional, ao revés, a documentação juntada aos autos eletrônicos evidencia que, aparentemente, desde que está sob a custódia do Estado, todos os cuidados médico-hospitalares necessários estão sendo tomados, estando o increpado internado no Hospital Universitário Júlio Muller, na comarca de Cuiabá.

Além disso, os delitos imputados ao paciente envolvem violência ou grave ameaça no contexto da violência doméstica e/ou familiar [vias de fato, ameaça, dano e incêndio qualificado]; e inexistem evidências de que está recolhido em local inadequado, com instalações que favoreçam a proliferação do coronavírus.

Aliás, nesse contexto, cabe frisar que em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Friso, ainda, que a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais pode ser adequada a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Desta feita, diante deste contexto, inexiste razoabilidade alguma para a soltura do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, uma vez que
não foram satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 318, inc. II, do CPP, tampouco aqueles descritos no art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, apresentando-se tais medidas contrárias às orientações contidas nas portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, mormente àqueles a que se imputa crimes que envolve violência e grave ameaça.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar, pois, nada obstante o increpado tenha sofrido queimaduras em seus membros superiores e inferiores, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCELO DA SILVA COSTA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020